Tribunal: TJES
Processo: 5002122-49.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002122-49.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: MARIA RAMIRO DENICOLO RODRIGUES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COBRANÇA DE FGTS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS E ININTERRUPTAS. INTERSTÍCIO TEMPORAL RELEVANTE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Serra contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados com a parte autora (professora) no período de 2018 a 2022 e condenando o ente público ao pagamento de FGTS.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as contratações temporárias da autora estão eivadas de nulidade por suposta prorrogação sucessiva e excessiva em burla ao concurso público, o que geraria o direito ao recebimento de FGTS, nos termos do Tema 916 do STF.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao FGTS para servidores temporários depende da declaração de nulidade do contrato, que ocorre quando há prorrogações sucessivas sem justificativa de excepcionalidade, desvirtuando a natureza transitória do vínculo (art. 37, IX, CF).

4. No caso concreto, a prova dos autos demonstra a existência de vínculos distintos com intervalo temporal considerável (contrato encerrado em 2018 e novo vínculo iniciado apenas em 2020), afastando a continuidade ininterrupta. 5. Observância dos parâmetros jurisprudenciais do Tribunal de Justiça local (TJES) que admitem a renovação por períodos razoáveis (até três anos) e exigem a sucessividade imediata para configuração da nulidade. A ausência de burla ao concurso público valida a contratação e afasta o direito à verba fundiária.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
"1. A existência de hiato temporal relevante entre contratações temporárias descaracteriza a unicidade contratual e a sucessividade ininterrupta necessária para a declaração de nulidade do vínculo. 2. Sendo válida a contratação temporária por excepcional interesse público, não é devido o pagamento de FGTS ao servidor."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002122-49.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDA: MARIA RAMIRO DENICOLO RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE: JOÃO PATRÍCIO BARROSO NETO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COBRANÇA DE FGTS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS E ININTERRUPTAS. INTERSTÍCIO TEMPORAL RELEVANTE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Serra contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados com a parte autora (professora) no período de 2018 a 2022 e condenando o ente público ao pagamento de FGTS.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as contratações temporárias da autora estão eivadas de nulidade por suposta prorrogação sucessiva e excessiva em burla ao concurso público, o que geraria o direito ao recebimento de FGTS, nos termos do Tema 916 do STF.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao FGTS para servidores temporários depende da declaração de nulidade do contrato, que ocorre quando há prorrogações sucessivas sem justificativa de excepcionalidade, desvirtuando a natureza transitória do vínculo (art. 37, IX, CF).

4. No caso concreto, a prova dos autos demonstra a existência de vínculos distintos com intervalo temporal considerável (contrato encerrado em 2018 e novo vínculo iniciado apenas em 2020), afastando a continuidade ininterrupta. 5. Observância dos parâmetros jurisprudenciais do Tribunal de Justiça local (TJES) que admitem a renovação por períodos razoáveis (até três anos) e exigem a sucessividade imediata para configuração da nulidade. A ausência de burla ao concurso público valida a contratação e afasta o direito à verba fundiária.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
"1. A existência de hiato temporal relevante entre contratações temporárias descaracteriza a unicidade contratual e a sucessividade ininterrupta necessária para a declaração de nulidade do vínculo. 2. Sendo válida a contratação temporária por excepcional interesse público, não é devido o pagamento de FGTS ao servidor."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
MARIA RAMIRO DENICOLO RODRIGUES
em face do
MUNICÍPIO DE SERRA,
objetivando a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária firmados com o município requerido no período de 02/02/2018 a 21/12/2022 e, por conseguinte, o recebimento de FGTS correlato ao período laborado na função de professora.

Sobreveio sentença (ID 14955825), nos seguintes termos:

“EM FACE DO EXPOSTO:

I – JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR NULO os contratos firmados entre a Requerente MARIA RAMIRO DENICOLO RODRIGUES e o MUNICÍPIO DE SERRA no tocante ao período de 02/02/2018 a 21/12/2022 (ID 21098746), e CONDENAR o requerido ao pagamento do FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) a DEMANDANTE, com base em sua remuneração mensal auferida por meio de contratos de designação temporária cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, ambos até o dia 08 de dezembro de 2021, data a partir da qual deverá ser corrigida unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3o da emenda Constitucional no 113/2021, até a data do efetivo pagamento;

II – RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil.”.

Irresignado, o Município de Serra interpôs Recurso Inominado (ID 14955829), defendendo que a sentença merece reforma, sob o argumento que inexiste nulidade nos contratos temporários firmados com a autora.

Regularmente intimada, a autora não apresentou contrarrazões (ID 1495583).

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito,
o recurso merece provimento.

A controvérsia cinge-se à regularidade da contratação temporária da autora, e à consequente existência, ou não, de direito ao FGTS.

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária por excepcional interesse público deve atender a situações
pontuais e transitórias
, não sendo admissível como meio ordinário de provimento de cargos de necessidade permanente. Assim, a regularidade dessa contratação exige que: a necessidade seja, de fato, temporária ou excepcional; o prazo de contratação esteja dentro de limites razoáveis; não haja sucessivas prorrogações que descaracterizem o caráter transitório do vínculo.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas, contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público,
valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos
(Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017, Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016, Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

APELAÇÃO AÇÃO COLETIVA CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULIDADE CONTRATAÇÃO CONSECUTIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS FGTS DIREITO RECONHECIDO PELO E. STF POR MEIO DE PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 596.478 PARCELA DE FÉRIAS AFASTAMENTO TESE FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No bojo do Recurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mostra-se razoável o parâmetro temporal, de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário, estabelecido pela r. sentença recorrida para que sejam declaradas nulas as contratações e apurados os valores devidos aos médicos representados pelo sindicato recorrido a título de FGTS. 3. O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)
4. Diante da força vinculante da referida orientação, a r. sentença de primeiro grau merece reforma quanto ao reconhecimento do direito à percepção da parcela de férias aos contratados temporários com vínculo superior a três anos, consectário trabalhista expressamente excluído da contraprestação devida aos mesmos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120135823, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020) (destaquei).

No caso concreto, a autora laborou para o Município no período de 1) 02/02/2018 a 21/12/2018; 2) 22/03/2018 a 21/12/2018; 3) 02/03/2020 a 21/12/2022, ou seja, com intervalo considerável entre um vínculo e outro (contrato encerrado em 2018 e novo vínculo iniciado apenas em 2020), sendo que todos eles possuem duração inferior a
três anos
, conforme consta na planilha apresentada pela própria autora (ID 14955808 - pág.02).

Portanto, ausente a continuidade que caracteriza burla ao concurso público, mostra-se indevido o pagamento do FGTS, uma vez que a mera contratação temporária, por si só, não gera tal direito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença
e
julgar improcedente
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)